Tribunal: TJSP
Processo: 2028860-79.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Condomínio. Tutela provisória de urgência. Deliberação de assembleia de condomínio. Destituição de síndico. Discussão sobre a regularidade formal do ato de convocação da assembleia e da deliberação. Questão complexa que depende da produção de provas. Reversibilidade. Decisão precária que teria o potencial de tumulto da administração do condomínio. Decisão mantida. Agravo de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Condomínio. Tutela provisória de urgência. Deliberação de assembleia de condomínio. Destituição de síndico. Discussão sobre a regularidade formal do ato de convocação da assembleia e da deliberação. Questão complexa que depende da produção de provas. Reversibilidade. Decisão precária que teria o potencial de tumulto da administração do condomínio. Decisão mantida. Agravo de instrumento desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639906
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2028860-79.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão
Preto, em que é agravante LILIAN CARLA MANCILHA SCANDIUZZI
18321030807,
DESIGNADA
COMERCIALMENTE
COMO
RIBERSÍNDICOS
GESTÃO
CONDOMINIAL,
são
agravados
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VILA D ́ITÁLIA e AGUINALDO ALVES DE
LIMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente sem voto), RENATO SARTORELLI E VIANNA
COTRIM.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2028860-79.2020.8.26.0000 - Ribeirão Preto - Voto no 18436 - 2/4
Agravo de Instrumento no 2028860-79.2020.8.26.0000
26a Câmara de Direito Privado
Agravante: LILIAN CARLA MANCILHA SCANDIUZZI 18321030807,
designada
comercialmente
como
RIBERSÍNDICOS
GESTÃO
CONDOMINIAL
Agravados: Condomínio Residencial Vila D ́Itália e AGUINALDO
ALVES DE LIMA
Comarca: Ribeirão Preto
Voto no 18436
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Condomínio.
Tutela
provisória de urgência. Deliberação de assembleia de
condomínio. Destituição de síndico. Discussão sobre a
regularidade formal do ato de convocação da assembleia e da
deliberação. Questão complexa que depende da produção de
provas. Reversibilidade. Decisão precária que teria o potencial
de tumulto da administração do condomínio. Decisão mantida.
Agravo de instrumento desprovido.
Vistos.
Trata-se de Agravo de Instrumento (fls. 01/27), com
requerimento
de
liminar,
interposto
por
Ribersíndicos
Gestão
Condominial, em razão da r. decisão de fls. 231/232 da origem, que
indeferiu o requerimento de tutela provisória de urgência que visava a
suspender a decisão tomada na assembleia de condomínio de
10/9/2019, em que se destituiu a agravante e sua equipe do cargo de
síndico.
A agravante alega, em síntese, que: a assembleia foi
realizada sem convocação via correio; nem todos os condôminos foram
convocados; não foi observado o quórum específico de 1⁄4; não há motivo
para a destituição do cargo de síndica; não houve direito de defesa e
contraditório; a convocação foi feita por pessoas que não são

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2028860-79.2020.8.26.0000 - Ribeirão Preto - Voto no 18436 - 3/4
proprietárias
ou
estão
inadimplentes;
o
condomínio
tem
300
condôminos, mas apenas 69 proprietários adimplentes assinaram o
abaixo-assinado que embasou a convocação da assembleia; eram
necessárias 75 assinaturas.
Indeferido o requerimento de antecipação da tutela
recursal que visava suspender os efeitos da referida decisão
assemblear.
Pugna pelo provimento do recurso, para suspender os
efeitos da assembleia realizada em 10/9/2019 no tocante ao item 5,
sobre a destituição de síndico e eleição de novo representante, com
determinação de sua recondução ao cargo.
Sem contraminuta (fls. 279).
Não houve oposição à realização do julgamento virtual
(Resolução 549/2011 do Órgão Especial deste Tribunal, alterada pela
Resolução 772/2017).
Recurso tempestivo (fls. 272) e preparado (fls. 28/29).
É o relatório.
A questão de fundo é bastante controvertida. Seria
precipitado suspender os efeitos da decisão assemblear em sede de
cognição sumária, sobretudo porque, conforme consignou o juízo a quo,
a apuração de suposto vício na convocação da assembleia depende de
análise de provas, e que a deliberação foi longa e contou com a
presença de advogados.
Ainda, a decisão assemblear produz efeitos desde
setembro de 2019. A troca constante de síndico por meio de decisões

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2028860-79.2020.8.26.0000 - Ribeirão Preto - Voto no 18436 - 4/4
precárias tem o potencial de tumultuar a administração do condomínio.
Melhor que a questão seja mais bem analisada após o
devido contraditório e eventual dilação probatória. Se vier a ser
reputada ilegítima a deliberação, é possível a retomada do cargo. Por
ora, ficam mantidos os efeitos da deliberação assemblear.
Anote-se que nada impede que, a critério do julgador, o
indeferimento in limine da tutela pretendida seja reconsiderado após a
triangulação processual, com a vinda de elementos mais firmes de
convicção.
Fica mantida a r. decisão agravada.
Considera-se
prequestionada
toda
a
matéria
constitucional e infraconstitucional ventilada nos autos, evitando-se,
com isso, a oposição de embargos de declaração para este fim.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator